Tribunal: TJES
Processo: 5011268-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011268-30.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELCIMAR BRUSCO MISTURA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DA MORA. DEPÓSITO PARCIAL DAS PARCELAS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CAUÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra capítulo de decisão interlocutória proferida em ação revisional de contrato com pedido de tutela de urgência, que indeferiu o afastamento da mora mediante autorização para depósito de 30% do valor de cada parcela mensal do financiamento e a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito. O agravante sustenta abusividade das cláusulas contratuais, em especial da taxa de juros remuneratórios, incidência de anatocismo, cobrança de tarifas indevidas e adoção de método de amortização reputado inadequado, além de alegar risco de perda do veículo utilizado em suas atividades profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 2 questões em discussão: (I) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência destinada ao afastamento da mora contratual; e (II) definir se o depósito judicial de 30% do valor das parcelas constitui caução idônea apta a impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos e resguardar sua posse sobre o veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada, porque o agravado não indica qualquer vício relacionado à regularidade formal ou extrínseca da peça recursal.

4. A simples discussão judicial do débito não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O afastamento dos efeitos do inadimplemento exige a demonstração concomitante da plausibilidade da tese jurídica e do depósito da parcela incontroversa ou da prestação de caução idônea, conforme o Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, Tema 33.

6. A taxa de juros pactuada de 3,10% ao mês, embora superior à taxa média de mercado de 2,15% ao mês divulgada pelo Banco Central para o período, não evidencia, em cognição sumária, discrepância manifestamente abusiva apta a demonstrar a probabilidade do direito.

7. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária dilação probatória para aferição de eventual descompasso substancial em relação à média de mercado.

8.
O depósito judicial de apenas 30% do valor da prestação mensal não constitui caução idônea, porque não corresponde ao valor incontroverso da dívida apurado segundo os parâmetros contratuais vigentes.

9.
A substituição unilateral da Tabela Price pelo Método Linear Ponderado ou Método de Gauss, sugerida em laudo pericial particular, não possui amparo legal obrigatório imediato, sendo admitida pela jurisprudência a capitalização mensal de juros em contratos celebrados por instituições financeiras após a edição da MP n. 1.963-17/2000.

10.
A manutenção na posse do veículo e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes constituem consectários do afastamento da mora, de modo que, ausentes os requisitos do Tema 33 do STJ, não se impede o exercício regular do direito do credor.

11.
A essencialidade do veículo para o exercício profissional do agravante, isoladamente, não autoriza o descumprimento das obrigações contratuais livremente pactuadas.

12.
Inexistindo prova inequívoca da probabilidade do direito, deve prevalecer, em sede de cognição sumária, a força obrigatória dos contratos até ulterior instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A discussão judicial do débito, por si só, não descaracteriza a mora.

2. O afastamento dos efeitos do inadimplemento exige plausibilidade da tese revisional e depósito da parcela incontroversa ou caução idônea.

3. O depósito de percentual reduzido da prestação, desacompanhado da demonstração do valor incontroverso da dívida, não afasta a mora.

4. A ausência de probabilidade do direito impede, em tutela de urgência, a vedação de inscrição em cadastros restritivos e a restrição ao exercício regular dos direitos do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, V; MP n. 1.963-17/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 380; STJ, Súmula n. 382; STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Tema 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 50
11268-30.
2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE: NELCIMAR BRUSCO MISTURA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

N
elcimar Brusco Mistura

interpôs
agravo de instrumento em face
do capítulo da
respeitável decisão de id. 47269410

(PJe – de
primeiro grau
)
proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da

Comarca d
e Venda Nova do Imigrante
,
nos autos da “ação
revisional de contrato com pedido de antecipação da tutela
”
registrada sob o n. 5000891-47.2024.8.08.0049, ajuizada
por ele
contra
Banco
d
o Brasil
S. A.
, que
in
deferiu
“o pleito de antecipação dos efeitos da tutela”
consistente no
(1) afastamento da mora - mediante
autorização de
depósito de 30% (trinta por cento) de cada parcela
mensal

do financiamento questionado
– e
na
(2)
“abstenção de inclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito”
.

Nas razões do recurso (id. 9405327 – fls. 01-18) o agravante sustentou, em síntese, que: 1) “ingressou com Ação Revisional pleiteando a reanalise das cláusulas, tarifas e taxas de seu contrato de financiamento junto ao agravado, requerendo como tutela de Urgência, o deferimento do pagamento mensal de caução idônea na proporção de 30% (Trinta por cento) da parcela original, como forma de afastamento da mora” (fl. 04); 2) encontra-se em “delicada situação financeira” e, ainda sim, busca com aquela caução
obter
a “manutenção da posse do veículo para o desempenho de suas atribuições diárias e profissionais, evitando com isso o protocolo de ação de busca e apreensão” (fl. 04); 3) “o Direito à tutela provisória ora invocado pela parte agravante é decorrência não apenas do direito constitucional de ação, mas, mormente do consumerista, de revisar toda e qualquer contratação seja qual for o estado em que se encontra (art. 6º, V, CDC), diante dos argumentos balizados em jurisprudência de tribunais superiores, de modo a configurar a verossimilhança, ou, na expressão do TEMA 33, ‘aparência do bom direito’” (fls. 06-7); 4) “diante de todas as abusividades contratuais existentes, confirmadas por meio da Perícia Técnica Contábil anexada, foi ocasionado uma excessiva oneração, como já destacado, por essa razão o Agravante tem direito ao afastamento da mora mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da parcela original a título de caução idônea e boa fé” (fl. 8); 5) “a taxa aplicada no financiamento gera uma cobrança de 332,93% em todo o contrato, já a taxa média do BACEN, utilizando o mesmo período de cobrança do contrato, equivale a 177,61%, ou seja, uma cobrança total de 155,31% acima das taxas aplicadas pelas instituições financeiras em geral” (fl. 11); 6) “considerando a exclusão da capitalização dos juros e a limitação dos juros à taxa média do BACEN, houve um pagamento a maior na ordem de R$ 4.848,22 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos)” (fl. 13); 7) “o perigo de dano ou o risco evidencia-se pelo fato da parte agravante poderá perder seu bem, sabendo-se que este assim que recolhido será vendido, mesmo havendo a incidência indevida de: Taxa de juros Superior à média do Banco Central; Tarifas indevidas; Incidência indevida de anatocismo; Método de amortização inadequado a legislação; Proibição de comissão de permanência cumulada com demais encargos; e Inversão indevida das Despesas de Cobrança” (fl. 16).

Requereu “
o
recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de conceder a possibilidade de depósito do percentual de 30% (trinta por cento) da prestação mensal do financiamento, como forma de complementação da garantia, cumulado a apresentação do veículo, fato este que amplia a caução, mostrando sua completa idoneidade, para que seja afastado a mora e consequentemente o agravado se abstenha, até ulterior decisão, de protestar e/ou incluir o nome da parte agravante em quaisquer cadastros restritivos de crédito”
(id. 9405327 - fl. 17)
.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id 9513381).

C
ontrarrazões
no id 10122375, pelo desprovimento do recurso. Destaco que o Banco agravado arguiu preliminar de
não conhecimento do recurso
, a qual foi rebatida em manifestação específica
no
id 16282142.

O recurso não merece provimento.

De início, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo agravado, por se revelar desprovida de fundamentação, sem indicação de qualquer questão relacionada à ausência de regularidade formal ou extrínseca da peça recursal interposta pelo agravante.

Quanto ao mérito, denota-se que
a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, o agravante busca reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar para afastar os efeitos da mora mediante o depósito de apenas 30% (trinta por cento) do valor das parcelas contratuais, bem como impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

A análise detida dos autos revela que a pretensão revisional se ampara na alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios e na prática de anatocismo decorrente da utilização da Tabela Price.

Todavia, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a simples discussão judicial do débito não possui o condão de descaracterizar a mora, conforme preceitua a Súmula n. 380, daquela Corte Superior.

A propósito, p
ara o afastamento dos efeitos do inadimplemento, faz-se necessária a demonstração concomitante da plausibilidade da tese jurídica (fundada em jurisprudência do STF ou STJ) e o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea, nos termos do Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS (Tema
1
33).

No caso,
uma análise em cognição sumária típica desta fase
verifica-se que a taxa de juros pactuada de 3,10% ao mês, conquanto superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (2,15% ao mês), não demonstra,
aprioristicamente
, uma discrepância manifestamente abusiva capaz de evidenciar a probabilidade do direito.

É cediço, nos termos da Súmula n. 382 do STJ, que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, exigindo-se a comprovação de que a taxa contratada destoa substancialmente da média praticada pelo mercado em operações da mesma natureza, o que demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório.

De certo,
a proposta de depósito judicial no montante de 30% (trinta por cento) do valor da prestação mensal revela-se insuficiente para elidir a mora. A caução idônea exigida pelos tribunais superiores deve corresponder, no mínimo, ao valor incontroverso da dívida, apurado de acordo com os parâmetros contratuais vigentes até que eventual sentença declare sua nulidade.

Outrossim,
não se pode olvidar que a priori a
utilização unilateral do "Método Linear Ponderado" ou "Método de Gauss" em substituição à Tabela Price, como sugerido no laudo pericial particular, carece de amparo legal obrigatório imediato, sendo pacífica a jurisprudência que admite a capitalização mensal de juros em contratos celebrados por instituições financeiras após a edição da MP n. 1.963-17/2000.

Quanto à manutenção na posse do veículo e à abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, tais medidas são consectários do afastamento da mora. Persistindo a higidez do inadimplemento e não preenchidos os requisitos do Tema 33, do STJ, não assiste razão ao agravante em obstar o exercício regular de direito do credor em buscar a satisfação de seu crédito ou utilizar os mecanismos de proteção ao crédito.

Embora se reconheça a essencialidade do bem para o exercício da profissão de motorista do recorrente, tal circunstância, isoladamente, não autoriza o descumprimento das obrigações contratuais livremente pactuadas.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao consignar que a intervenção estatal na autonomia da vontade deve ser excepcional e limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade.

Em síntese, à
míngua de prova inequívoca da probabilidade do direito, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos até que a instrução processual permita uma análise exauriente das alegadas abusividades.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1
-
Tese: “
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)